Tribunal: TJBA
Processo: 8006774-05.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006774-05.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE NEVES DA ROCHA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. AFETAÇÃO DO TEMA 1.387/STJ. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE/APOSENTADORIA. TRANSCURSO DO PRAZO DECENAL. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, inclusive quando superveniente fato jurídico relevante como a afetação de tema repetitivo pelo STJ (Tema 1.387).

2. Constatado que o autor se aposentou em 16/10/1998, data em que teve plena ciência do saldo de sua conta PASEP, e ajuizou a presente demanda apenas em 2024, operou-se a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

3. A tese adotada pela sentença de primeiro grau mostra-se escorreita e em harmonia com a cronologia dos fatos, devendo ser preservada em sua integralidade.

4. Embargos acolhidos com efeitos modificativos para negar provimento à apelação.

EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 8006774-05.2024.8.05.0146, em que figuram como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Embargado
JOSÉ NEVES DA ROCHA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, de acordo com o voto desta relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25